Tribunal: TJDFT
Processo: 0713695-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0713695-68.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MONICA SARMENTO SCHUMACHER APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Analisando detidamente os autos em epígrafe, verifico que a matéria neles versada se enquadra no Tema Repetitivo no 1.300, por meio do qual o c. Superior Tribunal de Justiça apreciará a seguinte questão submetida a julgamento: “saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista”. A par do aduzido, a eminente Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relatora dos REsp 2.162.198/PE, 2.162.222/PE, 2.162.223/PE e 2.162.323/PE – afetados ao rito dos recursos repetitivos, consoante o disposto no art. 257-C, do RISTJ - determinou, “nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015, a suspensão do processamento de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria” Assim, nos termos dos arts. 9o, caput e 10, 932, I, do Código de Processo Civil, e art. 87, I, do RITJDFT, converto o julgamento em diligência para facultar às partes a oportunidade de, querendo, se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre eventual suspensão da tramitação do presente recurso até que seja concluído o julgamento do Tema no 1.300 pelo c. STJ. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 15 de janeiro de 2025 19:34:14. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora